Tribunal: TJES
Processo: 0010482-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010482-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DOMINGOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010482-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DOMINGOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de prova, visto que a entrada no domicílio foi autorizada pelo réu, assim como restaram abarcadas pelo evidente flagrante delito. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010482-68.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DOMINGOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09/06/2021, em uma residência localizada na unidade 03 (três), de um prédio situado na Rua Cornelio Caldas Carvalho, nº 45, bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, o denunciado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 32 (trinta e dois) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade da abordagem policial devido à entrada forçada na residência do acusado, sem o devido mandado judicial.

Segundo os agentes de segurança pública, os quais participaram da apreensão dos entorpecentes, vejamos como se sucederam os fatos, de forma devidamente corroborada em juízo:

“(...) ESTA DATA, SE ENCONTRAVAM EM OPERAÇÃO INTEGRADA DA ROMU GMVV E K9 13 CIA IND, PROSSEGUIRAM AO BAIRRO GUARANHUNS, APÓS RECEBEREM DENUNCIAS ANONIMAS DE MATERIAL ENTORPECENTE E ARMAS DE FOGO EM TERRENOS PROXIMO A PRAÇA DO BAIRRO, ESCOLA E RUA 11, LOCAL CONHECIDO PELO COMERCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES, BEM COMO CONFLITO ARMADO POR DISPUTA PELA VENDA DE ENTORPECENTES; QUE, REALIZARAM APLICAÇÃO DO CÃO POLICIAL JAFFAR NO BAIRRO, ONDE FORAM LOCALIZADOS 92 PEDRAS DE CRACK E 76 BUCHAS DE MACONHA; QUE, DURANTE PROCEDIMENTO INTEGRADO VISUALIZARAM UM INDIVIDUO COM UMA SACOLA CORRENDO NA RUA CORNELIO CALDAS CARVALHO,, ENTRANDO EM UM PREDIO DE ESQUINA, DE COR AMARELA, NUMERO 45, QUE JA ESTAVA COM PORTÃO ABERTO; QUE,. DE PRONTO OS AGENTES ALI EMPREGADOS INICIARAM A BUSCA DO INDIVIDUO, JUNTAMENTE COM CÃO POLICIAL QUE AO ADENTRAR NO PREDIO, O CÃO PROSSEGUIU AO ULTIMO PAVIMENTO, DEMONSTRANDO QUE NA UNIDADE 03, TERIA ODOR DE ENTORPECENTE; QUE, CHAMARAM PELOS MORADORES, OS QUAIS FORAM RECEBIDOS PELO NACIONAL IGOR JA QUALIFICADO E EXPLICADO O OCORRIDO, E ESTE TENDO FRANQUEADO A ENTRADA DOS AGENTES E APLICAÇÃO DO CÃO NO SEU APARTAMENTO SENDOLOCALIZADO NO INTERIOR DA CASA 32 PINOS DE COCAINA, 03 SACOLAS CONTENDO PINOS VAZIOS, 18 EMBALAGENS DE SEDA, R$ 630,00, EM ESPECIE, 01 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E 01 BALANÇA DE PRECISÃO; QUE, FOI PERGUNTADO SOBRE O MATERIAL APREENDIDO EM SUA RESIDÈNCIA, O QUAL INFORMOU QUE UM NACIONAL NÃO LOCALIZADO PEDIU QUE GUARDASSE O DINHEIRO ORIUNDO DO TRÁFICO DE DROGAS LOCAL E QUANTO AO MATERIAL APREENDIDO, INFORMOU QUE É O RESPONSAVEL POR ENDOLAR OS ENTORPECENTES PARA VENDA (...)” (Depoimento do Guarda Civil Municipal, Iuri de Souza Silva, em sede preliminar – às fls. 14/15)

Diante do exposto, nota-se que, assim que chegaram ao local e localizaram os entorpecentes informados na denúncia anônima, visualizaram o acusado correndo com uma sacola nas mãos, entrando em um prédio, sendo prontamente seguido pela guarnição, circunstância que adentraram ao local em busca do acusado, uma vez que o portão estava aberto.

Dando prosseguimento e, juntamente com o cão policial que os guiava, prosseguiram até o último pavimento, local com forte odor de entorpecentes, obtendo a devida autorização para entrada no imóvel pelo próprio réu Igor, momento em que vislumbraram todo o material ilícito apreendido.

Diante de toda elucidação, a diligência policial realizou-se de forma lícita e com fundamento legal, pois a entrada no domicílio, além de ser franqueada pelo morador Igor, foi amparada em razões devidamente justificadas, na qual ocorria clara situação de flagrante delito, entendimento esse, já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 745.286/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado pela nulidade da abordagem, devido à entrada forçada na residência, restou demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o réu incorreu no elemento do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação
dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, nego provimento ao pleito defensivo acerca da nulidade da abordagem policial, e passo à análise quanto à
absolvição por ausência de prova.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), termos de declaração (fls. 14/17), auto de apreensão (fls. 18/19) e laudo de exame químico (fls. 50/51).

Como já exposto em momento anterior, os agentes de segurança pública Iuri de Souza Silva e Naythan Hoffmann do Carmo Guasti, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, ratificaram, de forma harmônica, todo o ocorrido, no qual encontraram dentro da residência do réu, 32 (trinta e dois) pinos de “cocaína”, balança de precisão, material para embalo dos entorpecentes e quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Isto posto, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos agentes, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006.

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.